Tribunal: TJMT
Processo: 1032813-46.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032813-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FELIPE THOMAS QUINTINO SILVA - CPF: 039.934.661-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. CÁLCULO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE 3/5. INCIDÊNCIA SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES DA MESMA NATUREZA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a retificação do cálculo de pena do apenado, fixando a fração de 2/5 para progressão de regime na guia de execução extraída da ação penal n.º 0004373-04.2013.8.11.0013 (tráfico de drogas), sob o fundamento de que, à época dos fatos, o condenado era primário em crime hediondo ou equiparado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado deve incidir sobre todas as condenações da mesma natureza.

III. Razões de decidir

3.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência constitui condição pessoal que incide sobre a totalidade das condenações da mesma natureza, não se justificando a aplicação de frações distintas em cálculo de progressão de regime.

4.

No caso concreto, apesar da primariedade do apenado no momento da primeira condenação por tráfico de drogas, com a unificação das penas, a reincidência específica passou a integrar sua condição pessoal, devendo refletir sobre todas as reprimendas da mesma natureza.

5.

Assim, a fração de 3/5 para progressão de regime deve ser aplicada também à condenação oriunda da ação penal n.º 0004373-04.2013.8.11.0013.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido.

Teses de julgamento:
"1. A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado deve incidir sobre todas as condenações da mesma natureza, influenciando o cálculo da progressão de regime. 2. Após a unificação das penas, a fração de 3/5 para progressão de regime deve ser aplicada uniformemente a todas as condenações por crime hediondo ou equiparado."

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 111 e 112, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 468.756/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26/03/2019, DJe 03/04/2019; STJ, AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/11/2019, DJe 29/11/2019.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

FELIPE THOMAS QUINTINO SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do PEP n.º 0043219-27.2018.8.11.0042, determinou a
retificação
do cálculo de pena do agravado
Felipe Thomas Quintino Silva
, a fim de atribuir
a fração de

2/5 ao requisito objetivo para progressão de regime na guia extraída dos autos n.º 0004373-04.2013.8.11.0013 (tráfico de drogas),
sob o fundamento de que, à época dos fatos, não ostentava a condição de reincidente em delito hediondo ou equiparado (ID 253064177).

Nas razões recursais vistas no ID 253064176, o Órgão Ministerial requer a
retificação do cálculo de pena
, a fim de que seja aplicada a fração de 3/5 no tocante à guia extraída dos autos n.º 0004373-04.2013.8.11.0013, ao argumento de que

o agravante é reincidente específico em crime hediondo e/ou equiparado, condição que deve reverberar sobre a totalidade das penas decorrentes de tais espécies delitivas, nos termos do art. 112, VII, da LEP.

Em contrarrazões acostadas no ID 253064178, a Defensoria Pública Estadual, em assistência ao reeducando, refuta a tese ministerial e requer seja negado provimento ao recurso de agravo em execução.

Exercitando o juízo de retratação, o d. Magistrado
a quo

manteve
a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê do ID 253064182.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestando-se por meio do parecer de ID

274388359, opinou pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Ministério Público Estadual
.

Ao que se depreende do Relatório da Situação Processual Executória visto no SEEU, o agravado
FELIPE THOMAS QUINTINO SILVA
cumpre a pena privativa de liberdade de
26 anos, 10 meses e 14 dias de reclusão
, atualmente em regime
inicial fechado
, em razão das seguintes condenações penais:

1.

Ação Penal n.º 0000020-10.3601.0.01.3766, na qual foi
condenado
à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4.º da Lei 11.343/06), sem informações quanto à data do trânsito em julgado;

2.

Ação Penal n.º 0006709-54.2017.8.11.0008, na qual foi
condenado
à pena de 10 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, pela prática do crime de organização criminosa, corrupção de menor e posse ilegal de arma de fogo (art. 2º da Lei 12.850/13 c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c art. 16, §1.º, IV, do Estatuto do Desarmamento), cujo trânsito em julgado se deu em 29/06/2022;

3.

Ação Penal n.º
0006035-27.2018.8.11.0013
, na qual foi
condenado
à pena de 7 anos, 1 mês e 17 dias de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
), sem informações quanto à data do trânsito em julgado;

4.

Ação Penal n.º
0004373-04.2013.8.11.0013
, na qual foi
condenado
à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
), cujo trânsito em julgado se deu em 11/12/2014.

Depreende-se dos autos que a defesa pleiteou a
retificação
do cálculo da pena, argumentando que, em relação à guia de execução extraída no processo n.º 0004373-04.2013.8.11.0013, seria necessária a aplicação do percentual de 40% para o cômputo do requisito objetivo da progressão de regime. Isso porque, à época da prolação da referida sentença, o apenado era primário em crime hediondo ou equiparado, autorizando a retroatividade da nova redação do art. 112 da LEP, por lhe ser benéfica (ID 253064187 - Pág. 75 e ss.).

Em dissonância com a manifestação ministerial (ID 253064188 - Pág. 28), o magistrado
a quo

acolheu
o pedido defensivo, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Outrossim, necessário se faz a retificação do memorial de pena, a fim de atribuir, para progressão de regime, a fração de 1/6 para a Guia nº 20-10.3601.0.01.3766
e 2/5 para a Guia nº 0004373-04.2013.8.11.0013, posto que, em relação àquela, o fato versa sobre crime comum, enquanto que para esta, à época dos fatos, o penitente não ostentava a condição de reincidente em delito hediondo
” (
sic
– ID 253064177 - Pág. 1) – Destaquei.

Nesse contexto, foi utilizada no cálculo da pena a fração de 2/5 em relação ao delito de
tráfico de drogas,
praticado no âmbito da ação penal n.º 0004373-04.2013.8.11.0013, cujo trânsito em julgado ocorreu em 2014, e a fração de 3/5 quanto ao crime de
tráfico de drogas
apurado na ação penal n.º 0006035-27.2018.8.11.0013, praticado em 2018, por ser reincidente específico em crime hediondo ou equiparado.

Consoante relatado, o Ministério Público manifesta sua inconformidade e requer a
reforma
do cálculo da pena, a fim de que também seja aplicada a fração de
3/5 (três quintos) à guia extraída da ação penal n.º 0004373-04.2013.8.11.0013
(tráfico de drogas), pois a reincidência constitui
condição de caráter pessoal
, que deve incidir sobre todas as condenações de mesma natureza jurídica, ainda que, no âmbito da sentença condenatória, tenha sido reconhecida a primariedade do agente.

A pretensão
deve
ser acolhida.

Como é cediço, o art. 111, § 1.º, da Lei de Execução Penal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a
execução penal passa a ser una.

Para além disso, o
Superior Tribunal de Justiça
dispõe que a
condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas
, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes a cada uma das reprimendas para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória,
valendo salientar que quando menciona ‘percentuais diferentes’, está se referindo à primariedade e reincidência
.

Ou seja, de acordo com a Corte Cidadã, não se pode conceder tratamento diferenciado ao apenado, determinando-lhe o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário [
ex vi
–
STJ, HC 468.756/RS,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019;
STJ, AgRg no REsp 1824437/MG
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019].

Nesse sentido, a Corte Cidadã entendeu, em caso análogo, que não merece reparos o acórdão do Tribunal de Justiça
,
que
“limitou o alcance da reincidência aos crimes hediondos ou equiparados cometidos pelo apenado, observando a distinção prevista na Lei 13.964/2019 em relação aos crimes comuns, não alcançados pelos efeitos da reincidência.”
(AgRg no HC n. 833.497/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Cuida-se, do mesmo modo, do entendimento adotado por esta c. Terceira Câmara Criminal, e cito como precedentes os julgamentos dos recursos autuados sob os números
1020136-23.2020.8.11.0000
e
1019795-94.2020.8.11.0000
, das relatorias do Exmo. Sr. Des.
Rondon Bassil Dower Filho
e
do Exmo. Sr. Des.
Juvenal Pereira da Silva
,

respectivamente.

Assim, o entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a
reincidência em condição pessoal
, uma vez adquirida pelo sentenciado,
influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações
; o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados, pois,
“
Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena
. (...)
Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação
(...)”
(AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022) – destaquei.

Nestas hipóteses, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as sanções em execução, independentemente da natureza do delito. Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para
o

cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza
[comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado]; e no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, ambas deverão levar em conta a reincidência,
mas respeitando-se, sempre, a diferenciação dos patamares aplicáveis para crimes comuns e hediondos.

Partindo dessas premissas, no caso em análise, como já explicitado anteriormente,
as duas ações penais indicadas pelo Ministério Público referem-se a condenações pela prática do crime de tráfico de entorpecentes
, sem a incidência da causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

Assim, ainda que à época da primeira sentença penal condenatória [
ação penal n.º 0004373-04.2013.8.11.0013
]
FELIPE THOMAS QUINTINO SILVA

fosse primário, com a posterior juntada da guia de execução penal extraída da ação penal n.º 0006035-27.2018.8.11.0013
e consequente unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, porque restou reconhecida a sua
reincidência específica
em delitos equiparados a hediondos,
esta condição deve reverberar sobre a totalidade das reprimendas de idêntica natureza jurídica
, sendo, portanto, de rigor a retificação do cálculo penal
, tal qual requerido pelo i. órgão ministerial,
para incidir o coeficiente de 3/5 (três quintos)
em ambos os feitos indicados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO

para retificar o cálculo de pena encartado no PEP
n.º 0043219-27.2018.8.11.0042, a fim de que, para fins de progressão de regime,
incida a fração de 3/5 (três quintos) da pena correspondente à ação penal n.º 0004373-04.2013.8.11.0013
, em razão da reconhecida reincidência específica do ora agravado em crimes hediondos ou equiparados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025